Tribunal: CARF
Processo: 10935.900562/2013-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-04-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10935.900562/2013-91
ACÓRDÃO
1001-003.787 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LAVOURA TURIM INSUMOS E CEREAIS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
CSLL. SALDO NEGATIVO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz, exclusivamente, por meio
do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de
Oliveira Machado e José Anchieta de Sousa.

RELATÓRIO
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.787 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.900562/2013-91
2
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 106-003.701 (fls. 34) que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada em face do Despacho
Decisório (DD), lavrado em 04/04/2013, que não homologou a compensação declarada no
PER/DCOMP n° 33269.96210.220212.1.3.03-7752 e indeferiu o pedido de restituição apresentado
no PER/DCOMP no 13177.97203.220212.1.2.03-9920.
De acordo com o Despacho Decisório (DD), o valor original do saldo negativo
informado no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito foi de R$ 7.785,02. Contudo, não foi
confirmado o saldo negativo e a compensação declarada no PER/DCOMP não foi homologada.
O valor devedor consolidado foi de R$ 7.7854,31 (principal), R$ 1.570,86 (multa) e
R$ 720,24 (juros).
A decisão recorrida, que não recebeu ementa, em conformidade com a Portaria RFB
no 2.724, de 27 de setembro de 2017, não acolheu o pedido do contribuinte sob o fundamento de
ausência de documentação hábil e idônea para lastrear as retificações efetuadas.
O contribuinte foi intimado em 25/03/2022 (fl. 41) e apresentou recurso voluntário
em 19/04/2022 (fls. 43) sustentando que erro no preenchimento da DIPJ e apresentação da
devida retificadora. Para tanto, anexou documentação adicional.
Os autos vieram a julgamento e, na sessão de 10/08/2023, foi convertido em
diligência (Resolução no 1991-000.691 – fls. 88 a 93), nos seguintes termos conclusivos:
Superados os óbices de a retificação da DIPJ ter sido efetuada após o
conhecimento do DD e da alocação dos pagamentos referentes ao indébito
pleiteado, entendo que o julgamento deva ser convertido em diligência à Unidade
de Origem para que esta, além de atestar a idoneidade da documentação
acostada aos autos, intime a recorrente a apresentar outras provas, se entender
necessárias, da retenção e da tributação dos rendimentos, mediante a
apresentação de documentos contábeis e fiscais, para confirmar a existência do
crédito.
Deverá ser elaborado um relatório conclusivo e que o contribuinte seja intimado,
no prazo de 30 dias, a apresentar as considerações, adicionais que entender
convenientes, conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
Posteriormente, os autos foram encaminhados à Unidade de Origem, que anexou
as informações (fls. 96 a 206) e o Relatório de Diligência Fiscal (fls. 207) que concluiu,
considerando a CSLL devida, apurada no ajuste, pela confirmação de saldo negativo da CSLL,
apurado em 31/12/11, no valor de R$ 7.785,02 (R$ 92.763,06 –R$ 100.548,08), fls. 171 a 172.
O contribuinte foi intimado em 05/03/2024 (fl. 209) e não apresentou
manifestação.
É o relatório.

Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.787 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.900562/2013-91
3
VOTO
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada em face do Despacho Decisório (DD), lavrado em
04/04/2013,
que não homologou a compensação declarada no PER/DCOMP n°
33269.96210.220212.1.3.03-7752 e indeferiu o pedido de restituição apresentado no PER/DCOMP
no 13177.97203.220212.1.2.03-9920.
De acordo com o Despacho Decisório (DD), o valor original do saldo negativo
informado no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito foi de R$ 7.785,02. Contudo, não foi
confirmado o saldo negativo e a compensação declarada no PER/DCOMP não foi homologada.
O valor devedor consolidado foi de R$ 7.854,31 (principal), R$ 1.570,86 (multa) e R$
720,24 (juros).
Os autos vieram a julgamento e, na sessão de 10/08/2023, foi convertido em
diligência (Resolução no 1991-000.691 – fls. 88 a 93), nos seguintes termos conclusivos:
Superados os óbices de a retificação da DIPJ ter sido efetuada após o
conhecimento do DD e da alocação dos pagamentos referentes ao indébito
pleiteado, entendo que o julgamento deva ser convertido em diligência à Unidade
de Origem para que esta, além de atestar a idoneidade da documentação
acostada aos autos, intime a recorrente a apresentar outras provas, se entender
necessárias, da retenção e da tributação dos rendimentos, mediante a
apresentação de documentos contábeis e fiscais, para confirmar a existência do
crédito.
Deverá ser elaborado um relatório conclusivo e que o contribuinte seja intimado,
no prazo de 30 dias, a apresentar as considerações, adicionais que entender
convenientes, conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
Nos termos da Súmula CARF no 80, na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá
deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Em relação aos meios aptos a comprovar a retenção da fonte pagadora, o CARF
consolidou o entendimento que a prova da retenção não se faz, exclusivamente, pelos
comprovantes de retenção, admitindo-se outros meios de prova, conforme o Enunciado da
Súmula CARF 143:
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.787 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.900562/2013-91
4
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
O Decreto no 70.235/72, que rege o processo administrativo fiscal, informa que a
prova documental deve ser apresentada junto à impugnação, precluindo o direito do contribuinte
fazê-lo em outro momento processual, salvo se: a) demonstrar a impossibilidade de apresentação
oportuna, por motivo de força maior; b) referir-se a fato ou a direito superveniente; c) destinar a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos – art. 16, § 4o.
Não obstante, ao lado desse preceito legal, encontramos, entre os princípios que
regem o processo administrativo fiscal o da verdade material, que decorre do princípio da
legalidade e impõe a apuração da devida ocorrência do fato gerador, podendo o julgador, inclusive
de ofício, realizar diligências para verificar os fatos ocorridos.
Assim, ao apreciar a prova, o julgador formará livremente sua convicção, podendo
determinar as diligências que entender necessárias, inclusive de ofício, quando entender pela
necessidade para formação da sua livre convicção – arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235/72.
Nesse sentido, o artigo 16 do Decreto-Lei 70.235/72 deve ser interpretado com
ressalvas, considerando a primazia da verdade real no processo administrativo. Se a autoridade
tem o poder/dever de buscar a verdade no caso concreto, agindo de ofício (fundamentado no
mesmo dispositivo legal - art. 18 - e subsidiariamente na Lei 9.784/99 e no CTN) não se pode
afastar a prerrogativa do contribuinte de apresentar a verdade após a Impugnação em primeira
instância, caso as autoridades não a encontrem sozinhas. Toda a legislação administrativa,
incluindo o RICARF, aponta para a observância do Princípio do Formalismo Moderado, da Verdade
Material e o estrito respeito às questões de Ordem Pública, observado o caso concreto. Diante
disso, o instituto da preclusão no processo administrativo não é absoluto” (Acórdão no 9101-
003.953, 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, publicado em 20/02/2019).
Em complemento, tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração
deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Acórdão
no 1003-003.475, Relatora Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, 3a Turma Extraordinária da 1a
Seção, publicado em 21/03/2023).
O entendimento quanto à possibilidade de apreciação da prova juntada com o
recurso voluntário é pacífico no CARF. Confira-se:
DIREITO CREDITÓRIO. PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO.
POSSIBILIDADE. SEM INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação da legislação relativa ao contencioso administrativo tributário,
evidencia-se que não há óbice para apreciação, pela autoridade julgadora de
segunda instância, de provas trazidas apenas em recurso voluntário, mas que
estejam no contexto da discussão de matéria em litígio, sem trazer inovação.
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.787 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.900562/2013-91
5
(Acórdão no 9101-004.688, Relatora Conselheira Edeli Pereira Bessa, 1a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, publicado em 03/03/2020).
Desse modo, além de razoável, imprescindível a análise das provas colacionadas
pelo contribuinte junto ao recurso voluntário, razão pela qual o julgamento foi convertido em
diligência.
Após a análise das informações e documentos, a Unidade de Origem apresentou o
Relatório de Diligência Fiscal (fls. 207), concluindo que, considerando a CSLL devida, apurada no
ajuste, pela confirmação de saldo negativo da CSLL, apurado em 31/12/11, no valor de R$
7.785,02 (R$ 92.763,06 –R$ 100.548,08), fls. 171 a 172.
Com isso, o recurso voluntário deve ser provido para reconhecer o saldo negativo
da CSLL, apurado em 31/12/11, no valor de R$ 7.785,02 e homologar a compensação declarada no
PER/DCOMP n° 33269.96210.220212.1.3.03-7752
Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 218
DF CARF MF
Original